Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. ATIVAÇÃO DO PLANO CONTRATADO. PROCEDIMENTO. ETAPAS A SEREM REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. SUPORTE TÉCNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, em decorrência de suposta falha na prestação do serviço de telefonia. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que procedeu ao procedimento para portabilidade da sua linha móvel conforme as orientações da operadora, porém seu plano não foi ativado, deixando-a sem comunicação por vários dias. Assevera que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, que ela procedeu com todas as orientações, que dispendeu tempo e energia tentando solucionar o problema, que houve falha na prestação do serviço que gerou dano moral in re ipsa, adicionado de o fato ser ela pessoa idosa e vulnerável.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 77553584).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O juiz sentenciante entendeu que não houve falha na prestação do serviço por parte da ré/recorrida em relação à portabilidade da linha móvel e concluiu pela culpa exclusiva da consumidora que supostamente não teria finalizado o procedimento da portabilidade.
6. Da leitura dos autos, razão não assiste à autora/recorrente. Não obstante ser pessoa idosa, não é incapaz. A situação narrada não ultrapassou a esfera do mero dissabor da vida cotidiana. De forma acertada, a sentença conclui pela ausência de falha na prestação do serviço da ré/recorrida, pois, uma vez que o procedimento de portabilidade dependia de manejo e ações pela própria consumidora, não houve comprovação de que essa procedeu corretamente com todas as etapas do procedimento.
7. Os documentos de ID 77553560 e 77553562 indicam que a última etapa para ativar o chip novo e finalizar a portabilidade consistia em informar o número a ser portado, o que parece não ter sido feito pela autora/recorrente, diante da ausência de provas.
8. Junto a isso, inexistem elementos aptos a ensejar a reparação por dano moral. O dano moral indenizável é aquele que viola os direitos de personalidade, tais como a honra, a imagem, o sossego, causando à pessoa humilhação, constrangimentos, dor física e emocional, entre outros sentimentos negativos. Embora a autora/recorrente alegue que destinou seu tempo para tentar resolver a situação e foi tratada com descaso pela ré/recorrida, as provas juntadas são frágeis nesse sentido. Ainda, não houve recusa de atendimento pela ré/recorrida e nem falta de atenção ao caso (ID 77553560).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/ recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) com base no art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.